Tribunal: TJMT
Processo: 1022576-68.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022576-68.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JADER JUNIOR TENORIO LIMA - CPF: 016.881.061-11 (APELANTE), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA - CNPJ: 07.093.364/0001-02 (APELADO), FERNANDO OLIVEIRA MACHADO - CPF: 863.386.411-87 (ADVOGADO), LEILA MARIA DE ALMEIDA - CPF: 328.164.131-87 (ADVOGADO), WELBER MARCOS DE SOUSA MIRANDA - CPF: 010.653.411-48 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - DANOS MORAIS - DEMORA EXCESSIVA EM ATENDIMENTO MÉDICO DE URGÊNCIA - HOSPITAL PRIVADO- RELAÇÃO DE CONSUMO - APLICAÇÃO DO CDC - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA- AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NÃO URGÊNCIA - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Não demonstrada a falha na prestação do serviço hospitalar e médico, não há hipótese de indenização.

R E L A T Ó R I O

Apelação no
1022576-68.2017.8.11.0041

Apelante
:
JADER JUNIOR TENORIO LIMA

Apelada
:
SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
JADER JUNIOR TENORIO LIMA

Ação
: Indenização por Danos Morais que
JADER JUNIOR TENORIO LIMA
move em desfavor
de
HOSPITAL OTORRINO - SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA.

Sentença
: julgou improcedente a ação e
condenou o requerente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% do valor da condenação, cuja a exigibilidade ficará suspensa em razão gratuidade da justiça (Id 203469168).

Apelação
: Sustenta que foi disponibilizada péssima prestação de serviços hospitalares e demora excessiva no atendimento, devido constar no sistema do hospital que ainda estava internado, porem, já havia recebido alta no dia anterior.

Assevera que o mandaram para casa após a cirurgia sem que fosse realizado exames pós-operatórios.

Afirma que quando retornou vomitando sangue, no atendimento hospitalar de urgência, fizeram que antes do atendimento, passasse a digital para a cobrança da consulta junto ao plano medico e que fora deixado de lado por 10 minutos pelo medico plantonista.

Salienta que houve descaso completo do médico plantonista que ao deparar com aquela situação pediu para que a esposa o colocasse no chão até que o maqueiro aparecer.

Alega que depois de leva-lo ao centro cirúrgico, o médico cirurgião demorou mais de 40 minutos até chegar ao hospital.

Ressalta que após a segunda cirurgia, durante a madrugada, a energia do hospital ficou oscilando no período da 01:00h as 04:00h da manha, com o ar condicionado sem funcionar.

Aduz que em razão da hemorragia, suas plaquetas que estavam em 195 caíram para 169.

Requer a reforma da sentença, para que o requerido seja condenado a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 60.000,00 (Id. 203469179).

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id 203469181).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O recurso é de sentença que julgou improcedente a Ação de Indenização por Danos Morais, ajuizada por Jader Junior Tenório Lima em face de
HOSPITAL OTORRINO - SMHO - SERVICOS HOSPITALARES LTDA.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais ajuizada por Jader Junior Tenório Lima na qual postula a indenização por danos morais em razão da falha na prestação de serviço do Hospital Otorrino.

Consta que o autor realizou cirurgia no dia 18 de maio de 2017, para retirada de amigdalas e correção de septo nasal.

No dia seguinte a cirurgia, já em casa, por volta das 12:00h, sentiu fortes dores e sangramento nasal, quando retornou ao hospital.

De acordo com o autor, houve demora no seu atendimento, inclusive em razão da forte hemorragia, teve uma espécie de convulsão e desmaio.

De tudo isso, verifica-se que foi realizada outra cirurgia por conta do rompimento de uma veia.

Nesse cenário, o autor alega a hipótese de dano moral.

Por seu lado, o requerido pondera que o rompimento do vaso sanguíneo no local da intervenção cirúrgica posterior a alta médica se deu em virtude de reação orgânica adversa do paciente.

Defende que foram adotados procedimentos dentro das regras técnicas sem qualquer hipótese de responsabilização civil do Hospital.

A controvérsia está em saber se comporta reforma a r. sentença
para julgar procedente a ação e condenar o Hospital requerido ao pagamento de indenização por danos morais.

Pois bem. Não se olvida
que o hospital, como fornecedor de serviços, é responsável pelos danos eventualmente causados por seus prepostos, e deve indenizar ou reparar o consumidor, a teor do art. 14 e parágrafos da legislação consumerista.

Na hipótese o conflito travado entre os litigantes gira em torno da alegada ocorrência de negligência em atendimento médico dispensado ao paciente em hospital privado.

A documentação trazida aos autos não é suficiente para comprovar que houve falha no atendimento médico em hospital da rede privada.

Ocorre que, conforme pontuado, o problema de saúde que o levou ao hospital foi resolvido, ainda que, segundo o requerente tenha demorado, não afetou seu estado físico.

Ressalta-se que eventual espera de 10 a 15 minutos, já em preparação para o atendimento do requerente, pode ser considerado prazo razoável ante os trâmites de atendimento médico hospitalar, e no caso em questão, o atendimento foi prestado com sucesso.

Alias ao que se evidencia o atendimento inicial foi prestado de forma eficiente pelo plantonista que utilizou de praticas corretas para controle da hemorragia, tanto que logo encaminhou o autor para a cirurgia.

Portanto, verifica-se que não ficou demonstrado qual o dano causado ao autor ante a alegada demora no atendimento prestado pelo Hospital
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO HOSPITAL – DEMORA PARA TRANSFERÊNCIA DE PACIENTE EM ATENDIMENTO AMBULATORIAL PARA UNIDADE DE TERAPIA INTENSIVA (UTI) – PACIENTE COM CÂNCER EM ESTÁGIO AVANÇADO (GLIOBLASTOMA MULTIFORME) – ÓBITO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO – LAUDO PERICIAL INDICA A GRAVIDADE DA DOENÇA E ATENDIMENTO DENTRO DA RECOMENDAÇÃO MÉDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – MANUTENÇÃO –RECURSO DESPROVIDO. Considerando que não é possível afirmar que se ocorresse a transferência ágil do paciente para uma UTI haveria maior probabilidade de sobrevida, não há falar em responsabilidade indenizatória, até mesmo porque o atendimento inicial foi prestado de forma urgente, o plantonista utilizou a medicação correta para o controle do quadro de convulsões, bem como houve solicitação de exames pertinentes e ainda buscou avaliação do neurocirurgião acerca do caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/03/2024